Tribunal: TJMT
Processo: 0500002-02.2015.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500002-02.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO DE LIMA DENIZ - CPF: 070.036.501-00 (AGRAVADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil e Tributário. Agravo Interno em Remessa Necessária. ICMS. Energia Elétrica.
Inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na Base de Cálculo. Tema 986
Do STJ. Modulação de Efeitos. Aplicação. Suspensão de Liminar. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar remessa necessária cível em mandado de segurança, reconheceu a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 2344017, limitando a exclusão ao período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão do STJ no julgamento do Tema 986, em consonância com a modulação de efeitos ali fixada. O agravante sustenta inaplicabilidade da modulação em razão de suspensão da liminar pelo TJMT no Incidente n. 53.157/2015.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é aplicável, ao caso concreto, a modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986, apesar da suspensão da liminar anteriormente deferida no mandado de segurança, tendo em vista que esta foi posteriormente confirmada por sentença de mérito antes do marco temporal estabelecido (27.3.2017).

III. Razões de decidir

3.
A concessão da liminar em 22.1.2016, anteriormente ao marco temporal de 27.3.2017 fixado pelo STJ no Tema 986, autoriza a aplicação da modulação de efeitos estabelecida no referido julgamento.

4. A suspensão da liminar no âmbito do Incidente n. 53.157/2015 possui natureza provisória e não se estende aos efeitos da sentença de mérito que confirmou a decisão liminar, razão pela qual não afasta a aplicação da modulação.

5. O agravante não apresentou elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição de teses já analisadas e devidamente afastadas.

6. A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no acórdão do agravo interno não caracteriza afronta ao art. 1.021, §3º, do CPC, quando ausente fato novo ou tese jurídica relevante que justifique a alteração do entendimento anteriormente firmado.

IV. Dispositivo

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 1.021; RITJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986; STJ, AREsp n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.5.2019; TJMT, N.U 1009395-34.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.7.2025; TJMT, N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 18.6.2025; TJMT, Agravo Interno n. 0060026-67.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto contra a decisão monocrática proferida nos autos da remessa necessária cível do mandado de segurança n. 0500002-02.2015.8.11.0002, oriundo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 2344017, mas restringiu tal exclusão ao período de vigência da liminar anteriormente concedida, nos termos da modulação dos efeitos fixada no Tema 986 do STJ (Id 282793891).

Em suas razões, o agravante sustenta a ampla devolutividade da remessa necessária, alegando que esta autoriza a reapreciação integral dos fundamentos da sentença, inclusive quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ.

No mérito, defende a inaplicabilidade da modulação ao caso concreto, sob o argumento de que a liminar concedida no mandado de segurança foi integralmente suspensa por decisão proferida no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, circunstância que impediria o reconhecimento do direito à exclusão da TUST/TUSD no período fixado pelo juízo de origem (Id 293452867).

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a decisão agravada observou integralmente os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 986, notadamente a modulação dos efeitos, e que o caso se enquadra na exceção prevista pelo julgado (Id 294865380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n. 025/2016 - TP”
.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno in
terposto contra decisão monocrática que, ao apreciar a remessa necessária, ratificou sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu parcialmente o Mandado de Segurança impetrado pela agravada, determinando que as autoridades responsáveis pela cobrança tributária se abstivessem de incluir as tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 2344017, desde a concessão da liminar até a publicação do acórdão proferido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 986 (Id 282793891).

A decisão agravada encontra-se respaldada no julgamento repetitivo do STJ, que estabeleceu como regra a inclusão das referidas tarifas (TUSD/TUST) na base de cálculo do ICMS, mas determinou modulação de efeitos em razão dos princípios da segurança jurídica, resguardando situações jurídicas consolidadas.

Nesse contexto, ficou definido que os consumidores beneficiados por liminares concedidas antes de 27.3.2017 poderiam se valer da não incidência das tarifas na base de cálculo do imposto até a publicação do julgamento paradigmático (29.5.2024).

Com efeito, no caso sob exame, restou devidamente comprovado nos autos que a liminar foi concedida em data anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, especificamente em 22.1.2016 (Id 266409322), permanecendo vigente até a sentença prolatada em 3.9.2024 (Id 266410251).

Cumpre salientar que, ainda que o Estado tenha alegado que a liminar foi suspensa pela Presidência do TJMT (Incidente n. 53.157/2015), é entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça que a suspensão determinada nesse incidente possui efeito apenas enquanto perdurar a precariedade da decisão liminar. Não se estende, portanto, às hipóteses em que essa decisão provisória tenha sido confirmada por sentença de mérito, como ocorreu no presente feito.

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A concessão da liminar em 20.1.2017, anteriormente ao marco temporal de 27.3.2017 fixado pelo STJ no Tema 986, autoriza a aplicação da modulação de efeitos estabelecida no referido julgamento.

4. A suspensão da liminar no âmbito do Incidente n. 53.157/2015 possui natureza provisória e não se estende aos efeitos da sentença de mérito que confirmou a decisão liminar, razão pela qual não afasta a aplicação da modulação.

5. O agravante não apresentou elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição de teses já analisadas e devidamente afastadas.

6. A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no acórdão do agravo interno não caracteriza afronta ao art. 1.021, §3º, do CPC, quando ausente fato novo ou tese jurídica relevante que justifique a alteração do entendimento anteriormente firmado.

IV. Dispositivo

9. Recurso não provido.”
(N.U 1009395-34.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.7.2025) (Destaquei).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – ICMS - INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA - TEMA 986 DO STJ - SUSPENSÃO DA LIMINAR DETERMINADA PELA PRESIDÊNCIA DO TJMT NO INCIDENTE Nº 53.157/2015 – LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO -MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)

II. Questão em discussão.

2. Estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017, ainda que a liminar tenha sido suspensa pela Presidência do TJMT no Incidente nº 53.157/2015.

III. Razões de decidir.

3. No caso concreto, a impetrante obteve liminar favorável em 07/04/2015, ratificada por sentença de mérito em 02/09/2024, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

4. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente nº 53.157/2015 não se aplica a impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

5. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática (STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG). (...)

Tese de julgamento: 1. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).
2. A suspensão geral de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente nº 53.157/2015 não se aplica a casos em que a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito.

(N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025)” (Destaquei)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não se aplica ao impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.” (TJMT, Agravo Interno n. 0060026-67.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 26.3.2025)”

Portanto, evidenciada a concessão e manutenção da liminar antes do marco temporal definido pelo STJ, é plenamente aplicável ao caso concreto a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema 986.

Ademais, ressalto que o agravante não trouxe aos autos qualquer fato ou elemento novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado na decisão monocrática agravada, restringindo-se a reapresentar argumentos já enfrentados e devidamente afastados, não sendo suficiente para alterar o entendimento expresso na decisão recorrida.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume. 2. Agravo desprovido. Decisão mantida.” (TJMT. AGR: 1009638-96.2019.8.11.0000 MT. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. J. 4.10.2020)”

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Destaco, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n. 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.5.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025